Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS ACESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO OU DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECOTE DA PLANILHA DE CÁLCULOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Como se verifica da redação do inciso X, do art. 784, do Código de Processo Civil, somente o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias do condomínio, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, poderá ser cobrado por meio de ação de execução de título extrajudicial.
2. Não tendo sido juntado aos autos comprovante de despesas ordinárias e extraordinárias previstas na convenção condominial ou a aprovação de orçamento e despesas em assembleia geral, não se encontram presentes documentos suficientes à constituição de título executivo em relação a essas taxas, mostrando-se correta a decisão recorrida que determinou a exclusão, da ação de execução, dos valores referentes a essas despesas.
3. Ao ajuizar a ação de execução cabe ao exequente demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, não bastando indicar os valores em planilha de débitos unilateralmente produzida.
4. O excesso de execução, decotado em sede de embargos do devedor, por si só, não torna nulo o título executivo, em face da possibilidade de prosseguir a execução pelo valor remanescente.
5. Apelações conhecidas e não providas.Unânime.